Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO NA FORMA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado das questões de mérito ventilada no recurso interposto pelo embargante. Assim, descabida a concessão de efeitos infringentes.
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
4. Por outro lado, o erro material não diz respeito a equívoco nas razões de decidir do julgador ou à sua compreensão quando ao caso, mas a aspectos objetivos da decisão, a exemplo de um erro de cálculo, da omissão de palavras ou de um erro de digitação.
5. O resultado do julgamento decorreu do entendimento perfilhado pelos julgadores acerca do tema e da análise das provas documentais trazidas nos autos.
6. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.